Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS. CONTEÚDO E COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE. AUTONOMIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O aproveitamento de estudos em nova instituição educacional de curso superior exige estar de acordo com o seu regulamento interno, necessitando de semelhança entre conteúdos e compatibilidade de cargas horárias, critérios estes que devem ser seguidos rigorosamente. Não há nos autos qualquer documento que comprove que, no momento da transferência externa, todas as disciplinas já cursadas na instituição anterior seriam recepcionadas pelo currículo da faculdade agravante.
2. Segundo o art. 207 da CF/88, “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”
3. Recurso conhecido e provido.